Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ENTIDADE RELIGIOSA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NA CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que houve requerimento expresso e oportuno para a produção de prova testemunhal pelos réus e o seu indeferimento, não poderia o juiz decidir a lide com fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, inferindo ser verdadeiros os fatos em razão da ausência prova em contrário.
2. Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, quando ocorre o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral expressamente requerida e que se mostra necessária para elucidar os fatos.
3. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.